Tribunal: STF
Processo: ARE 1600701
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.262 DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CRÉDITO ESCRITURAL. UTILIZAÇÃO TARDIA DECORRENTE DE RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Operação final de valor inferior à presumida - Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC - RE nº 593.849, Tema 201 ‘É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’ - O artigo 66-B, inciso II, § 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89 restringe o direito de creditamento do ICMS recolhido a maior pelo responsável tributário apenas aos casos cuja base de cálculo presumida foi fixada por autoridade competente - Tal vedação viola o entendimento adotado pelo STF no RE 593.849, pois firmou-se, em sede de repercussão geral, que a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição (extraídos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal) se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado - Inconstitucionalidade reconhecida também pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Reconhecido o direito à restituição do imposto recolhido a maior - Restituição, porém, que se sujeita às normas legais que disciplinam a matéria - Recurso de apelação provido - Adequação efetuada.”

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Base de cálculo real inferior à presumida - Pagamento a maior - Atualização dos valores - Omissão - Ocorrência - Direito à repetição de indébito - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Tema nº 145 do STJ - Taxa SELIC incidente desde o pagamento indevido - Embargos acolhidos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Recebimento por meio de precatório - Omissão - A possibilidade do contribuinte que teve assegurada a repetição de indébito tributário por sentença declaratória transitada em julgado optar por receber por meio de precatório ou compensar tal valor com dívida tributária diversa é matéria idêntica à tratada no rito do recurso repetitivo Resp. nº 1.114.404/MG, Tema n. 228/STJ - Embargos acolhidos.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, formula pretensão no sentido de “que o v. acórdão recorrido seja declarado nulo por ter ofendido a cláusula de reserva de plenário prevista e os artigos 97, 100 e 103-A da Constituição Federal ou para que o v. acórdão recorrido seja reformado, afastando-se a compensação ou, pelo menos, a correção ou juros na compensação”.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 88 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foram proferidas as decisões infra:

“READEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM APELAÇÃO - Retorno à turma julgadora - Tema nº 88 do STJ - Aplicabilidade - Juros de mora - Repetição de indébito tributário - Art. 167 do CTN - Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva - Acórdão reformado - Recurso readequado ao que foi decidido pelos C. Tribunais Superiores - Recurso readequado.”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão quanto à correção monetária entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado - OCORRÊNCIA - Repetição de indébito - Correção monetária - Juros de mora - A taxa Selic engloba a correção monetária e os juros de mora, sem outro acréscimo, e incide a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN - O entendimento cria situação de difícil solução, pois o crédito deve ser corrigido monetariamente até o trânsito em julgado, quando, a partir daí, são acrescidos os juros de mora; não se pode aplicar a taxa Selic antes dessa data (pois inclui os juros) e ao mesmo tempo não se pode deixar o crédito sem correção antes do trânsito em julgado (pois representaria enriquecimento sem causa do ente tributante em desfavor do contribuinte) - Assim, o crédito será corrigido pela Tabela Prática do TJSP da data do recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, será aplicada a taxa Selic, que congrega a correção monetária e os juros de mora - Embargos acolhidos.”

Ato contínuo, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o Pleno da Corte, ao julgar o RE 1.420.691, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 28/8/2023), Tema 1.262 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
Contudo, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a “restituição administrativa” não se confunde com a “compensação tributária”, de forma que a tese do Tema 1.262 de Repercussão Geral não se aplica a esta última, bem como que a disciplina da compensação tributária é de índole infraconstitucional. A propósito, confiram-se as ementas abaixo:

“Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão. 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que essa última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo e Tese. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262’.” (ARE 1.553.178-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Inaplicabilidade do tema 1.262. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Discute-se a aplicação do regime de precatórios à compensação escritural de indébitos tributários reconhecidos judicialmente. 2. A parte recorrente alega que a decisão proferida em mandado de segurança, que autorizou a compensação escritural, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando a tese fixada no tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do tema 1.262, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação escritural de indébito tributário reconhecida judicialmente deve submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do tema 1.262 da repercussão geral. III. Razões de decidir. 5. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade do tema 1.262 aos casos de compensação tributária, uma vez que o referido precedente se restringe a tratar da possibilidade de restituição por meio de via administrativa. 7. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, configurando eventual ofensa à Constituição Federal como meramente reflexa. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.540.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/8/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir. 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.534.650-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/5/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2024)

Outrossim, consigno ser assente a jurisprudência desta Corte no sentido de ser devida a correção monetária de créditos escriturais quando sua utilização tardia decorrer de resistência ilegítima por parte do Fisco. A propósito da questão, confiram-se os precedentes a seguir ementados:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial  da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.897-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 333.744-ED-EDv-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.314.110-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/1/2023)

Dessas orientações não divergiu o Tribunal a quo.
Por fim, havendo pronunciamento do Plenário do STF sobre o tema, não afronta a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Nesse caso, os Tribunais podem deixar de submeter o exame da inconstitucionalidade aos seus próprios plenários. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (ARE 914.045-RG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015, paradigma do Tema 865 de Repercussão Geral - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente